Tribunal: STF
Processo: RE 343830
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - Servidor civil. Reajuste.
               - O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22.307, por
 maioria de votos,
firmou o entendimento de que deveria ser estendido aos servidores p
úblicos civis,
a título de revisão geral de vencimentos, com base na
 auto-aplicabilidade do inciso
X do artigo 37 da Constituição Federal, respeitado, também, o
 princípio da isonomia,
 o aumento de 28,86% com que foi reajustado o soldo maisalto pelas
 Leis nºs 8.622 e
8.627, ambas de 1993, que beneficiaram todos os servidores públicos
 militares.
                Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
De outra parte, não só a questão da compensação dos reajustes
 concedidos a algumas
categorias de servidores civis não foi prequestionada por não ter sido
 ventilada no
córdão recorrido, nem ter sido objeto de embargos de declaração (s
úmulas 282 e 356),
mas, também, tendo transitado em julgado a decisão do S.T.J. que deu
 parcial provimento
ao recurso especial para conceder a compensação de possíveis
 antecipações, o presente
recurso extraordinário ficou prejudicado nesse ponto por perda de seu
 objeto.
               Recurso extraordinário não conhecido.